Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005621-12.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Weslen Neres de Paiva
Agravado: Banco Safra S.A
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weslen Neres de Paiva em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Safra S.A, deferiu a liminar.
Inconformado, o agravante discorre que em julho de 2021 foi abordado por uma advogada, representante da empresa InterSoluções a qual ofereceu uma suposta ação revisional em relação ao contrato de financiamento discutido, inclusive com promessas de devolução de valores com garantia de pagamento do valor devido junto ao processo revisional, sob alegações de juros abusivos.
Menciona que efetuou o pagamento das parcelas a referida empresa que informou que o depósito ocorreria no processo, contudo, após a busca e apreensão do veículo pelo agravado, descobriu que a InterSoluções, realizou somente um depósito judicial, sendo que naquele feito revisional não consta nenhuma decisão determinando autorizando o referido depósito. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O agravante pleiteia, em síntese, a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Contudo, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator